Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702758-38.2020.8.07.0001 APELANTE: IRINEU PAZ DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando que a presente apelação já encontra-se julgada nos termos do Acórdão de ID 62327685, comunicada a interposição de RE junto ao STJ conforme Petição de ID 63755410 e certificado pela Secretaria desta 2a Turma Cível de ID 64161025, remetam-se os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais - COREC para as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator